Tribunal: STF
Processo: ARE 1456121
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO STF – ADI- 4876 – LICENÇA SAÚDE – CONVERSÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LEI COMPLEMENTAR Nº 138/16 –– SENTENÇA CONFIRMADA. Ao firmar tese para o Tema nº 1020 o STJ reconheceu como devido o direito aos depósitos de FGTS àqueles servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100/07 no período irregular de serviço prestado. A Lei Complementar nº 138/16 disciplinou sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do STF no julgamento da ADI nº 4.876. As disposições da Lei Complementar nº 138/16 serão aplicadas ao ‘servidor efetivado’ pela LC nº 100/07 que estava em licença saúde até a data de 17.12.2015”.



    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, 6º e 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que “o objeto do presente Recurso extraordinário é a aplicação correta dos parâmetros estabelecidos no julgamento na ADI 4.876, pois, antes mesmo de 2015 a Recorrente estava totalmente incapacitada de forma definitiva para o trabalho, razão pela qual, o presente recurso merece ser provido”.



    Defende que 



    “A Lei 100/07 foi declarada inconstitucional, no entanto, é devido à Recorrente a manutenção do vínculo entre o servidor e o órgão de previdência próprio, IPSEMG e, consequentemente, o direito a ser aposentado por invalidez com proventos pagos pelo próprio IPSEMG, pois, a Recorrente se encontra na exceção constitucional da ADI 4876. 



    A situação é bastante simples: em dezembro/2015, a Recorrente teria direito a ser aposentado por invalidez, vez que, antes daquela data, já havia sido diagnosticado com doença grave, incurável e incapacitante. Porém, foi colocada em licença de saúde, situação que perdurou até dezembro de 2015.



    Assim, nos termos da modulação dos efeitos da ADI nº. 4.876/DF, AO SERVIDOR QUE CUMPRIR OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015, DEVERÁ SER CONCEDIDO O BENEFÍCIO, CUJO PAGAMENTO SERÁ REALIZADO PELO ÓRGÃO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA”.



    Requer que “seja admitido o presente Recurso Extraordinário, para, no mérito, REFORMAR o Acórdão recorrido, concedendo à Autora a aposentadoria por invalidez, vez que se enquadra na exceção constitucional da ADI 4.876”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, no caso dos autos o Tribunal de origem consignou que não é devida a concessão da aposentadoria por invalidez, neste momento, à recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, tem-se que a parte autora foi alçada à condição de servidora efetiva, em face do disposto na LC nº 100/07. Contudo, por força da decisão na ADI nº 4.876/DF poderia ter sido ‘dispensada/exonerada’ por ser servidor ‘efetivado’ pela LC nº 100/07, entretanto estava afastada para tratamento de saúde.



    Sabe-se que a Lei Complementar nº 138/16 disciplinou sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do STF no julgamento da ADI nº 4.876, in verbis:



    (...)



    Pelos documentos apresentados, em especial os históricos das licenças médicas nos dois cargos (doc. ordem 03, fls. 52/53), tem-se que em 31.12.2015 a requerente estava em licença saúde. 



    Com efeito, no dia 17.12.2015 (Lei Complementar nº 138/16, art.3º) a parte autora estava em licença saúde de forma que se aplica a ela as determinações da Lei Complementar nº 138/16. 



    Verifica-se a licença para tratamento de saúde da parte autora foi reestabelecida conforme doc. ordem 09, fl.34. 



    Consoante estabelece a Lei Complementar nº 138/16 a parte autora deverá ser submetida a inspeção médica e o laudo médico concluirá pela prorrogação ou não da licença até a data de 31.12.2023. 



    A licença para tratamento de saúde será convertida aposentadoria por invalidez após a requerente passar por uma junta médica e essa concluir que a parte apelante é definitivamente inapta para o serviço até o dia 31.12.2023.



    Dessarte, conforme disposição legal, o Estado tem até a data de 31.12.2023 para realizar pericia médica na parte autora e constatar a sua inaptidão para o trabalho, não lhe sendo devida a concessão da aposentadoria por invalidez, neste momento, conforme pleiteado”.



    Assim, para que se pudesse ultrapassar o entendimento da Corte de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-SAÚDE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.100.729-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 24/5/18).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria por invalidez. Preenchimento dos requisitos. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. O Tribunal de origem cingiu-se a interpretar a norma, sem a declarar inconstitucional ou afastar a sua incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.099.442-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO. LEI 8.633/2005 E LEI COMPLEMENTAR 122/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 977.540-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente